Tribunal: TJBA
Processo: 8069537-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069537-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA, TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA

AGRAVADO: MAGDA KARINE ALCANTARA ROSA

Advogado(s)
:
LUANA LUISA LAVINSKY CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Insuficiência financeira. Presunção relativa. Art. 99 do CPC. Necessidade de comprovação quando determinada pelo juízo. Ausência de apresentação de documentos. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alex Souza Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
. O Agravante foi intimado a comprovar sua situação financeira mediante juntada dos extratos de rendimentos referentes às plataformas digitais em que atua como motorista de aplicativo, abrangendo os últimos três meses, mas permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Agravante faz jus à concessão da
gratuidade da justiça
, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a
presunção de veracidade
da alegação de insuficiência financeira (art. 99, §3º, do CPC) é suficiente para a concessão do benefício no caso concreto; e
(ii) saber se o
não atendimento à determinação judicial
de comprovação de renda autoriza o indeferimento da gratuidade.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC é
relativa
, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem dúvida quanto à real situação econômica da parte.

O juiz pode, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, exigir documentos que comprovem os pressupostos da concessão do benefício, especialmente quando há indícios de capacidade contributiva.

A ausência de apresentação dos extratos de rendimentos solicitados pelo Juízo impede a verificação da alegada insuficiência, justificando o indeferimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte não atende à determinação judicial de comprovação de renda.”

“2. A ausência de apresentação dos documentos requisitados para demonstração da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, §§1º a 4º, e 102; Lei 1.060/1950 (parcialmente revogada).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre a relatividade da presunção de insuficiência econômica e necessidade de comprovação quando determinada pelo juízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.